Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727125-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PAULO FERREIRA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES ajuizada em face de CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA – EPP e WESCLEY WERNER NÓBREGA PEIXOTO: “Do salário líquido constante dos contracheques juntados pelo autor, não verifico a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade. Recolha as custas iniciais, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator